Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.
II. A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória para eficácia de decisão judicial, mostrando-se ilegítima, sobretudo se as circunstâncias do caso concreto, mormente a litigiosidade envolvendo a propriedade do bem, não justificam a sua adoção.
III. Negou-se provimento ao recurso.